Tribunal: TJMT
Processo: 1012086-03.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012086-03.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIA DE FREITAS ALVES - CPF: 768.550.311-53 (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ADEMAR MOREIRA DE LIMA - CNPJ: 26.589.861/0001-40 (APELADO), JAINER ALVES BORGES MOREIRA DE LIMA - CPF: 513.859.451-68 (APELADO), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), ADEMAR MOREIRA DE LIMA - CPF: 602.356.836-04 (APELADO), MOREIRA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - CNPJ: 26.836.565/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS CUMULADA COM DESPEJO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – COPROPRIETÁRIA QUE NÃO FAZ PARTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória.

Na espécie a autora detém percentual de 20% do imóvel dado em locação, mas não figura como locadora no contrato. Tem legitimidade para propor a ação de despejo quem figura no contrato como locador, e não o proprietário.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012086-03.2021.8.11.0055

APELANTE: ANTONIA DE FREITAS ALVES

APELADO: MOREIRA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI, ADEMAR MOREIRA DE LIMA, JAINER ALVES BORGES MOREIRA DE LIMA,

Proc. referência
: Ação de despejo e cobrança c/c antecipação de tutela de urgência n. 1012086-03.2021.8.11.0055 - 5a Vara Cível de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Antônia de Freitas Alves.

AÇÃO
: Despejo e Cobrança ajuizada por Antônia de Freitas Alves em desfavor de Moreira Comércio de Tecidos EIRELI, Ademar Moreira de Lima e Jainer Alves Borges Moreira de Lima.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra)
julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pela ilegitimidade ativa.

APELO
: a apelante argui inicialmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, no mérito, sustenta, em síntese, a sua legitimidade ativa na condição de coproprietária de 20% (vinte por cento) do imóvel objeto da lide, juntamente com o ex-marido Sr. Jaime Cândido Borges, como acordado no divórcio ocorrido em 1997.

CONTRARRAZÕES:
apresentadas no Id. 146046780.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Ultrapassada a questão, no mérito está em saber se a apelante, na qualidade de coproprietária, no percentual de 20%, é legítima para propor a ação de cobrança de alugueis e despejo do imóvel, objeto do contrato de locação firmado entre os requeridos apelados e o terceiro Sr. Jaime Cândido Borges.

Cuida-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis ajuizada pela ora apelante em desfavor dos apelados, ao argumento de ser coproprietária, em conjunto com seu ex-esposo Jaime Cândido Borges, do imóvel comercial localizado Av. Brasil, n. 712 e 720W, Centro, , matrícula n. 764 do CRI de Tangará da Serra, na proporção de 20% do referido bem até a efetiva venda, conforme termo de acordo de divórcio.

Narra que o imóvel foi locado pelos apelados, sua filha e genro, entre os anos de 1997/1998, pelo preço de 16 (dezesseis) salários mínimos, todavia, desde julho de 2017 deixaram de efetuar o pagamento do aluguel e dos débitos tributários, bem assim que em janeiro de 2021 as partes fizeram acordo verbal de que o imóvel seria desocupado no prazo de 06 (seis) meses, todavia, este se findou em 30/06/2021 e o bem não foi devolvido.

Em julgamento antecipado, a sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade ativa, em razão de o contrato de aluguel em questão ter sido firmado entre os requeridos e o terceiro Sr. Jaime Cândido Borges, decisão que é objeto deste recurso.

Arguição de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Na hipótese, verifica-se que versa ação de cobrança de suposto alugueis inadimplidos decorrem de contrato firmado entre os requeridos e o terceiro Jaime Cândido Borges e o pedido restringe-se ao débito oriundo deste documento. Logo, não faz necessária a dilação probatória.

Realça-se que quando se mostra recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”
.

No caso, ao julgar antecipadamente a lide o Juízo de origem assim consignou que a questão não prescinde de dilação probatória, bem assim que se trata de feito de tramitação prioritária, nos termos do artigo 12, §2o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Quanto à destinação da prova, há muito o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que:

“
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em: 03/02/2011).

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e ao proferir o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma,
rejeita-se
a aventada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Mérito

Do conjunto fático-probatório, tem-se que em razão de acordo firmado em ação de divórcio, a autora apelante detém o percentual de 20% do imóvel em questão, assim como ficou acordado que somente receberia sua cota parte quando da venda do bem e que perceberia o equivalente a 5 (cinco) salários mínimos mensais durante o tempo em que o imóvel urbano permanecer com o seu ex cônjuge Jaime Candido Borges.

Por outro lado, nota-se do contrato de locação juntado com a contestação, que o pacto foi entabulado entre o terceiro Jaime Cândido Borges, locador, e Ademar Moreira de Lima, locatário, no ano de 2005 (Id. 146046724 – págs. 1-2), documento cuja validade não foi impugnada.

Como se vê, em razão do negócio jurídico expressamente entabulado entre os requeridos e o terceiro Jaime Cândido Borges, a apelante, que não faz parte da relação negocial, se afigura ilegítima para compor o polo ativo da demanda, como bem acentuado pela sentença, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“
No caso dos autos, verifica-se que assiste razão ao requerido quanto a arguição acerca da ilegitimidade ativa da autora para a propositura da presente ação de despejo e cobrança dos aluguéis, visto que nos termos da partilha do imóvel (id. 71680199)
ficou claro que quem faz jus a locação é o ex-conjuge Jaime Cândido Borges e em que pese a autora seja de fato proprietária do percentual do imóvel, é certo que cedeu os direitos e poderes atinentes a administração do imóvel ao cônjuge varão mediante pagamento de valor fixado, sendo certo que Jaime Cândido Borges é quem detém a legitimidade para a propositura da presente ação face dos requeridos, cabendo à autora apresentar ação própria contra o ex-cônjuge para cobrar os valores ajustados no acordo quanto aos pagamentos definidos na letra “i” da partilha retro, caso não esteja percebendo na forma como acordada
”. (g.n)

A sentença se mostra correta.

Registra-se que a jurisprudência é assente no sentido de que tem legitimidade ativa para propor ação de despejo aquele que figura como locador no contrato de locação, e não o proprietário.

A propósito:

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Contrato de locação de imóvel residencial firmado pela autora, na condição de locadora, e o requerido, na condição de locatário. SENTENÇA de procedência da Ação e de improcedência da reconvenção. APELAÇÃO do demandado, que insiste na preliminar de ilegitimidade ativa e pugna pelo reconhecimento da nulidade da locação, a pretexto de vício substancial quanto à pessoa do proprietário. EXAME: relação locatícia que possui natureza obrigacional, e não real. Comprovação do domínio sobre o imóvel locado que não configura requisito para a locação.
Legitimidade processual para a pretensão de despejo que é da locadora
. Demandante que, embora não seja proprietária do imóvel, tem relação contratual com os requeridos e, por isso, é mesmo parte legítima para a pretensão de despejo deduzida na inicial. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1005719-30.2020.8.26.0006, Relator(a): Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27a Câmara de Direito Privado,
Data do Julgamento:
01/10/2022,
Data de Registro: 19/08/2022
) (g.n)

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA Autores que não figuraram no contrato de locação na condição de locadores, nem comprovaram que sucederam o antigo locador. Extinção da ação sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1010322-27.2021.8.26.0002; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2022; Data de Registro: 19/08/2022) (g.n)

Por derradeiro, as meras impugnações argumentativas não tem o condão de afastar a declarada hipossuficiência financeira do requerente da gratuidade da justiça.

Posto isso,
nega-se provimento ao Apelo
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Considerada a hipossuficiência financeira demonstrada pelos documentos colacionados,
defere-se
o benefício da gratuidade da justiça,
exclusivamente para este recurso, ressalvada a irretroatividade da benesse
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022